Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701948-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDJANILSON DA SILVA SANTOS REQUERIDO: MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARBOZA DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de antecipação de tutela de urgência, formulado pelo apelante EDJANILSON DA SILVA SANTOS, para suspender a ordem de despejo dada na sentença proferida nos autos originários (Pj-e n. 0704720-16.2022.8.07.0005). Nas razões do pedido, o requerente afirma que adquiriu a propriedade de fração do bem imóvel mediante contrato de compra e venda firmado com Beatriz Almeida Felinto Aragão, filha da ora requerida; que o dito contrato, na realidade, tratou-se de cessão de direitos hereditários, vez que o imóvel objeto dos autos é o único bem a ser inventariado, sendo incontestável que a partilha seria no valor proporcional de 50% para cada; que em nenhum momento a requerida apresentou pedido para invalidar o negócio jurídico realizado, bem como, mesmo tomando conhecimento da venda, não exerceu seu direito de prelação, não fazendo sentido, assim, a desocupação do requerente de um imóvel do qual já detém 50% dos direitos de propriedade; e que com a produção dos efeitos da sentença terá de desocupar o imóvel que foi comprovadamente comprado, deixando sua família sem residência, pois os recursos financeiros foram investidos na compra de parte do imóvel. Decido. No que tange ao pedido de antecipação da tutela recursal em apelação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, dispõe sobre a competência do relator para a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Por sua vez, o art. 299, parágrafo único, do CPC, estatui que a tutela provisória nos recursos será requerida ao órgão julgador competente para julgar o mérito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela de urgência: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela provisória antecipada recursal configura medida excepcional, uma vez que, a despeito de se realizar liminarmente, resulta em alteração de efeitos de pronunciamento judicial realizado em juízo de cognição exauriente Inicialmente, registro que a sentença recorrida julgou procedente, em parte, o pedido deduzido pela apelada para a) decretar a rescisão do contrato de locação verbal celebrado entre as partes; b) determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão; c) condenar o réu ao pagamento da parcela locatícia correspondente aos meses de outubro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, no valor de R$600,00, devidamente corrigido; d) condenar o réu ao pagamento da diferença das parcelas locatícias relativas aos meses de agosto, setembro, novembro de 2020 e de fevereiro a julho de 2021, de modo a complementar o aluguel no valor R$600,00 (seiscentos reais); e e) condenar o réu ao pagamento das parcelas locatícias a partir de agosto de 2021 até a efetiva desocupação do imóvel, no valor de R$814,60. Em relação ao objeto da tutela de urgência pretendida, vale destacar a conclusão da sentença recorrida, verbis: “Portanto, o negócio jurídico para cessão dos direitos hereditário fora celebrado entre o réu e a herdeira Beatriz antes mesmo da partilha (16/07/2021, Id n. 125643880), época em que ainda pendia sobre o bem o estado de indivisão. Ainda que o negócio fosse celebrado após a partilha, a autora, como condômina, tem direito de preferência na aquisição da cota parte da sua filha. Não havendo consenso na alienação do bem em condomínio, o caminha seria a ação de alienação judicial. Não consta, ainda, expressa autorização judicial para a prática do ato, nos termos exigidos pela lei civil. Isto posto, embora o réu alegue possuir a propriedade do imóvel, motivo pelo qual se confundiria em sua pessoa as figuras de proprietário e locatário, concluo que o contrato de cessão de direitos hereditários de Id n. 125643880 não é oponível à parte autora.” Com efeito, em cognição superficial, não se vislumbra a probabilidade do direito, na medida em que ausente expressa autorização do juízo do inventário para legitimar a cessão de direitos hereditários e, ainda, sem que isso importe prejuízo do direito de prelação da apelada/requerida sobre a parte da herança pertencente à cedente (filha da apelada). Ademais, não se pode olvidar que se trata apenas de instrumento particular de cessão de direitos hereditários (ID 125643880), que se encontra em descompasso com a forma prescrita em lei, que exige lavratura de escritura pública para a validade do negócio jurídico em tela, bem como a lei considera, ainda, ineficaz tal disposição, sem prévia autorização do Juízo sucessório, por qualquer herdeiro, de bem certo e singularizado, componente do acervo hereditário e pendente a indivisibilidade, até que se opere a partilha (art. 108 c/c art. 1.793, caput e § 2o, todos do Código Civil). No ponto, cabe destacar a iterativa jurisprudência do STJ no sentido de que “A cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por escritura pública. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 947.708/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.) E ainda sob a mesma perspectiva, Zeno Veloso discorre, em artigo intitulado “Cessão de direitos hereditários de bens singulares: possibilidade” (disponível em http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/cessao-de-direitos-hereditarios-de-bens-singulares-possibilidade/5649), que: "(...) Aberta a sucessão, o co-herdeiro pode ceder o seu direito à mesma, bem como o quinhão de que disponha, por escritura pública. Esta forma é da substância do ato; a cessão de direitos hereditários celebrada por instrumento particular é nula de pleno direito. E é necessária a outorga conjugal, a não ser que o regime do casamento seja da separação absoluta. O art. 1.793, § 2o, dispõe que é ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Sem dúvida, o co-herdeiro só pode ceder a sua quota-parte, ou a sua parte ideal na universalidade da herança, mas não a respeito de um bem específico, de um bem determinado ou considerado singularmente. Note-se: a cessão de um bem individuado, dentre os que compõem o espólio, não é negócio jurídico inválido. Não é nulo, nem anulável. A censura da lei está no plano da eficácia. A cessão, neste caso, é ineficaz, não produz efeito, é inoponível aos demais herdeiros, dado que a herança é uma universalidade, e até a partilha, indivisível. Todavia, a cessão que teve por objeto direito sobre bem determinado recobrir-se-á de eficácia, futuramente, se, na partilha, o aludido bem for efetivamente atribuído ao herdeiro cedente. A questão estará superada, e tudo se resolve. A eficácia opera ex tunc, até por imperativo da lógica e do bom senso. Considerando a razão da lei, isto é, observando o que pretendeu a norma ao estatuir a ineficácia da cessão de direito hereditário sobre bem considerado singularmente, que foi o objetivo de garantir o direito dos demais co-herdeiros, uma vez que somente com a partilha estará fixado e definido o que cabe materialmente a cada um, sou de opinião de que a cessão de bem determinado é válida e eficaz se existe apenas um herdeiro, pois não há outros interessados (co-herdeiros) que pudessem aspirar ao aludido bem. Do mesmo modo – e por igual razão -, se todos os herdeiros fazem a cessão de direitos hereditários sobre um bem da herança considerado singularmente, não há contra quem opor a ineficácia desta cessão, e a mesma é válida e eficaz, resguardados, sempre, os direitos de credores. Se há vários herdeiros, e todos eles cedem seus direitos a um bem determinado da herança, isso funciona como verdadeiro acordo de partilha, que só precisa ser homologado pelo juiz, observada a escritura pública de cessão. E podem os co-herdeiros fazer o inventário e partilha administrativamente, por escritura pública, independentemente de homologação judicial, observando-se a Lei n. 11.41, de 04.01 de 2007, e esta escritura pública pode conter uma cessão de direitos de bem considerado individualmente.” Além de inoponível à apelada a cessão de direitos hereditários, verifica-se que a relação jurídica de direito material tem origem em contrato de locação verbal entabulado entre as partes, nos termos da Lei 8.245/1991, de natureza pessoal, e não real, evidenciando, prima facie, a impertinência quanto à discussão acerca da propriedade do imóvel alugado ao requerente. Nesse sentido, e não sem razão, já se decidiu que, por ostentar natureza obrigacional, sem afetação da coisa com os atributos próprios dos direitos reais, afasta-se a discussão acerca da propriedade do bem frente à relação jurídica locatícia. (Acórdão 1361645, 07235054320198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021). Assim, na presente ação de despejo o que pretende a apelada/autora é apenas a retomada da posse direta do imóvel e o recebimento dos alugueres e encargos da locação inadimplidos, devendo a questão da propriedade, portanto, ser dirimida em outra demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência deduzido na presente Petição Cível. Oportunamente, por ocasião da distribuição, associem-se estes autos aos da apelação cível interposta no processo principal n. 0704720-16.2022.8.07.0005, para julgamento. Int. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora